Tribunal: TJES
Processo: 5019124-77.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019124-77.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA
RECORRIDO: RAPHAEL CHRISTO BARCELOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5019124-77.2022.8.08.0012

EMBARGANTE.:
COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO

EMBARGADO.:
RAPHAEL CHRISTO BARCELOS

RELATOR:
DR. VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO em face do acórdão proferido por esta 5ª Turma Recursal, com intuito de sanar contradição constante do
decisum
.

Segundo disposto no art. 1.022 do Código de processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Como é sabido, os embargos de declaração são um instrumento jurídico por meio do qual uma das partes pode pedir esclarecimentos ao juiz ou tribunal sobre a decisão judicial proferida. Também conhecidos como embargos declaratórios, por meio deles é possível resolver dúvidas causadas por contradições ou obscuridades. Do mesmo modo, pode-se suprir omissões ou, ainda, apontar erros materiais.

Portanto, os embargos de declaração garantem às partes meios de pleitear que o princípio da devida fundamentação das decisões seja seguido, requerendo: esclarecimento de obscuridade; eliminação de contradição; preenchimento de omissão; e correção de erro material.

De acordo com o parágrafo único do artigo 1.022, CPC, incorre em
omissão
a decisão que: não se manifeste sobre entendimento firmado em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso ou se trate de uma das condutas do art. 489, § 1º.

O inciso I do parágrafo único se refere à necessidade de uniformização da jurisprudência já prevista no art. 926, CPC.

Acerca das condutas prescritas no art. 489, § 1º, CPC, o texto do dispositivo diz assim:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Como se vislumbra, o art. 489, CPC, dispõe sobre os elementos essenciais da sentença, e seu parágrafo primeiro aborda seis hipóteses de não fundamentação.

Assim se pronuncia Didier (DIDIER JR, Fredie, CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitattis
, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 248 ): “ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração”.

No entanto, o autor menciona haver outra hipótese de erro material: a premissa equivocada. De acordo com o autor (DIDIER JR, Fredie, CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil:

o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitattis
,
incidents
de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 249): “Tradicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada. Quando, enfim, a decisão parte de premissa equivocada, decorrente de erro de fato, são cabíveis embargos de declaração para correção de tal equívoco. Com efeito, cabem embargos de declaração, quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática equivocada”.

Nesse sentido, é a decisão do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial. 3. Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso. 4. No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015. O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ. 5. Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. 6. Nesse passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1ª TURMA, STJ, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/04/2018, publicada em 13/04/2018).

Os embargos de declaração têm como escopo esclarecer sentenças ou acórdãos que padeçam de vícios, como a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. No caso dos autos, a questão foi amplamente discutida e rejeitada, não podendo se falar em vícios na decisão prolatada.

Ademais, o mero inconformismo da parte não autoriza a revisão de tema suficientemente e devidamente fundamentado, devendo, nesta hipótese, ser manejado recurso próprio.

Por tais motivos,
CONHEÇO
dos Embargos opostos, porém no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)